Tribunal: TJES
Processo: 0008942-82.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008942-82.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAPHAEL MATHIAS LINO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS ACUSADOS E O MENOR DEVIDAMENTE COMPROVADO. MENOR JÁ CORROMPIDO. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA-BASE PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NA SENTENÇA. MAJORANTE APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INAPLICABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Em que pesem os argumentos defensivos, a prova coligida é suficiente a amparar o édito condenatório, pois a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes praticado pelos apelantes em companhia do corréu e de um adolescente está evidenciada não apenas pela palavra da vítima, mas também pela confissão dos acusados.

2. Não importa, para a configuração do delito, que a ideia tenha partido do adolescente, uma vez que os recorrentes tinham plena ciência do objetivo ilícito e aderiram à conduta, pois todos ameaçaram e agrediram a vítima, configurando-se, assim, o liame subjetivo necessário à configuração do concurso de agentes.

3. É irrelevante, para a configuração do crime do art. 244-B do ECRIAD, o fato de o menor já possuir diversas passagens por ato infracional ou de ter sido o suposto mentor do crime, uma vez que a Terceira Seção do STJ,
"no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.311/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

4. Na primeira fase da dosimetria, a pena foi fixada um ano acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das consequências do crime, fundamentação que reputo hígida, porquanto amparada em elementos concretos, uma vez que, além da agressão física sofrida pelos acusados, a vítima declarou que ficou extremamente abalada emocionalmente e que inclusive parou de trabalhar com aplicativo por um período. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 730.636/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022
.

5. Foi utilizada fração um pouco superior a 1/8 para a exasperação da pena, mas, ainda assim, o incremento respeita à proporcionalidade, considerando a intensidade das consequências gravosas causadas à vítima, que a atingiram psicologicamente e, via reflexa, patrimonialmente, posto que deixou de exercer seu trabalho por um período em razão do temor causado pela ação dos acusados.

6. Ressalta-se que
"o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.338.824/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

7. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, porquanto o sentenciante já as aplicou, reduzindo a pena intermediária ao mínimo legal de quatro anos, não se podendo atingir patamar inferior, a teor do enunciado sumular 231 do STJ.

8. Se a majorante relativa ao concurso de agentes foi aplicada na fração mínima prevista em Lei, de 1/3, não há como se acolher a aventada violação à súmula 443 do STJ.

9. A pena do crime de corrupção de menores foi fixada no mínimo legal, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada.

10. Considerando o reconhecimento do concurso formal, aplicou-se, de forma adequada, sobre a pena do crime mais grave, a fração mínima de 1/6 prevista no art. 70 do CP.

11. Inviável a concessão da suspensão condicional da pena, porquanto não preenchido o requisito objetivo do art. 77 do CP, relativo ao
quantum
de pena privativa de liberdade fixado.

12. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por RAPHAEL MATHIAS LINO e ALLAN FERREIRA DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes nas iras do art. 157, § 2º, II, do CP e do art. 244-B, do ECRIAD, na forma do art. 70 do CP, ambos à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa.

A Defesa de Raphael argumenta que o apelante e os corréus foram induzidos pelo menor Caio, contumaz na prática de atos infracionais, a realizarem a ação descrita na exordial. Assim, invocando o princípio
in dubio pro reo
, postula a absolvição.

A Defesa de Allan postula pela absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, pela redução da pena-base ao mínimo legal e pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Argumenta que houve violação à súmula 443 do STJ na aplicação da majorante relativa ao concurso de agentes. Por fim, pede seja concedido o benefício da suspensão condicional da pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por RAPHAEL MATHIAS LINO e ALLAN FERREIRA DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes nas iras do art. 157, § 2º, II, do CP e do art. 244-B, do ECRIAD, na forma do art. 70 do CP, ambos à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa.

A Defesa de Raphael argumenta que o apelante e os corréus foram induzidos pelo menor Caio, contumaz na prática de atos infracionais, a realizarem a ação descrita na exordial. Assim, invocando o princípio
in dubio pro reo
, postula a absolvição.

A Defesa de Allan postula pela absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, pela redução da pena-base ao mínimo legal e pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Argumenta que houve violação à súmula 443 do STJ na aplicação da majorante relativa ao concurso de agentes. Por fim, pede seja concedido o benefício da suspensão condicional da pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, conforme relatos da denúncia, na noite do dia 20/05/2021, os ora apelantes, na companhia do corréu Micael e do adolescente Caio, solicitaram, via aplicativo "POP", os serviços de Marcelo Maia Lauers, motorista da respectiva empresa, com destino ao Shopping Boulevard, em Vila Velha. Segundo consta, no trajeto, já nas proximidades do destino, foi anunciado o assalto, momento em que a vítima passou a ser ameaçada e agredida fisicamente pelos denunciados, e, conseguindo entrar no estacionamento do shopping, saiu do carro e fritou por socorro, enquanto os assaltantes manobravam o carro, empreendendo fuga. Narra a exordial que a vítima conseguiu
rastrear seu aparelho celular, que havia ficado no interior do veículo, através do aparelho celular de seu enteado, que é policial militar, e este, por sua vez, repassou a localização para outros policiais militares, que conseguiram localizar o veículo e os assaltantes, estando na posse do menor Caio um simulacro de arma e na posse do corréu Micael o aparelho celular da vítima.

Em que pesem os argumentos defensivos, a prova coligida é suficiente a amparar o édito condenatório.

A vítima confirmou em Juízo a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, ressaltando que todos os acusados e o adolescente o
ameaçaram e agrediram quando do assalto, o que é corroborado pelas confissões judiciais dos réus.

O acusado Allan confirmou que participou do roubo, afirmando que o adolescente teria chamado a corrida com o objetivo de roubar o veículo. No mesmo sentido são as declarações do réu Micael, que acrescentou que o simulacro estava com o menor e que o veículo foi abandonado no bairro Santa Inês. Por fim, o denunciado Raphael também asseverou que pediram a corrida com o objetivo de roubar o veículo e afirmou que participou do roubo e que foi preso junto aos demais assaltantes.

Não importa, para a configuração do delito, que a ideia tenha partido do adolescente, uma vez que os recorrentes tinham plena ciência do objetivo ilícito e aderiram à conduta, pois todos ameaçaram e agrediram a vítima, configurando-se, assim, o liame subjetivo necessário à configuração do concurso de agentes.

É irrelevante, para a configuração do crime do art. 244-B do ECRIAD, o fato de o menor já possuir diversas passagens por ato infracional ou de ter sido o suposto mentor do crime, uma vez que a Terceira Seção do STJ,
"no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.311/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Inexiste, portanto, respaldo à tese absolutória, na medida em que a prova oral é robusta quanto à autoria delitiva dos apelantes.

Passo à análise da dosimetria.

Na primeira fase, a pena foi fixada um ano acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das consequências do crime, fundamentação que reputo hígida, porquanto amparada em elementos concretos, uma vez que, além da agressão física sofrida pelos acusados, a vítima declarou que ficou extremamente abalada emocionalmente e que inclusive parou de trabalhar com aplicativo por um período. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 730.636/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022
.

Constato que foi utilizada fração um pouco superior a 1/8 para a exasperação da pena, mas, ainda assim, o incremento respeita à proporcionalidade, considerando a intensidade das consequências gravosas causadas à vítima, que a atingiram psicologicamente e, via reflexa, patrimonialmente, posto que deixou de exercer seu trabalho por um período em razão do temor causado pela ação dos acusados.

Quanto a isso, ressalto que
"o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.338.824/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, porquanto o sentenciante já as aplicou, reduzindo a pena intermediária ao mínimo legal de quatro anos, não se podendo atingir patamar inferior, a teor do enunciado sumular 231 do STJ.

A súmula 443 do STJ foi editada visando sedimentar a orientação de que, para utilização de fração superior ao mínimo legal para a causa de aumento do crime de roubo, é necessário que o julgador fundamente concretamente o
quantum
de exasperação (AgRg no HC n. 807.107/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).

Assim, considerando que a majorante relativa ao concurso de agentes foi aplicada na fração mínima prevista em Lei, de 1/3, não há como se acolher a aventada violação à súmula 443 do STJ.

A pena do crime de corrupção de menores foi fixada no mínimo legal, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada.

Considerando o reconhecimento do concurso formal, aplicou-se, de forma adequada, sobre a pena do crime mais grave, a fração mínima de 1/6 prevista no art. 70 do CP.

Por fim, inviável a concessão da suspensão condicional da pena, porquanto não preenchido o requisito objetivo do art. 77 do CP, relativo ao
quantum
de pena privativa de liberdade fixado.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.